Tribunal: TJPA
Processo: 0813997-03.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813997-03.2021.8.14.0006

APELANTE: SEBASTIÃO DE SOUSA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NÃO CONHECIMENTO -
PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO - MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI OU ISENTA O RÉU DA PENA. ARTIGO 386, VI, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE POSSUÍA PLENA CAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DE SUA CONDUTA -
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL. TEMA REPETITIVO N. 916, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA.
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso, não acolher a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Sebastião de Sousa Costa, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à sanção de 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. ID 9454296).

Nas razões recursais, a defesa argui preliminar de nulidade processual e, no mérito, requer:
(a) o direito de recorrer em liberdade; (b) a extinção da punibilidade do réu, nos moldes do artigo 28, do CP; (c) o reconhecimento da modalidade tentada; (d) o benefício da justiça gratuita
(cf. ID 9454310)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 9454314).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID 9881138).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte,
exceto no que atine ao pedido de responder ao feito em liberdade, em razão da inadequação da via eleita, pois,
c
onforme reiteradas decisões desta Egrégia Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I,
a
, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...).

1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime. (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).

Pleito não conhecido.

2 - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

A defesa argui a nulidade da decisão que recebeu a denúncia por falta de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX, da CRFB, e consequente retorno dos autos àquela fase processual.

Não há como prosperar o pedido.

A uma, porque a matéria não foi suscitada em sede de alegações finais, restando preclusa a alegação de falta de fundamentação para o recebimento da denúncia diante da prolação de sentença condenatória (STJ, AgRg no AResp 471.430/SP).

A duas, porquanto a decisão que recebe a denúncia demanda apenas a análise perfunctória acerca da presença dos requisitos fundamentais do artigo 41, e ausência de quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP, sendo inexigível o emprego de fundamentação complexa, em virtude de sua natureza interlocutória simples, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o artigo 93, IX, da CRFB. Nesse mesmo sentido entende o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. (...) DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. INEXIGIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. (...) A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória de mera prelibação, a qual dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, IX, da Constituição da Republica, mormente no que diz respeito às teses defensivas que demandam incursão probatória. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 189479 MS 2023/0399873-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

Também nessa linha já decidiu essa e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. (...) DA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. TESE REJEITADA. A análise do despacho que recebe a denúncia, embora tenha conteúdo decisório, não se enquadra no conceito de decisão, como previsto no art. art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, não se exigindo sua fundamentação (art. 394 do CPP), admitindo-se inclusive o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalismo no referido ato judicial. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0156681-70.2015.8.14.0013, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/10/2021, 1ª Turma de Direito Penal)

Preliminar não acolhida.

3 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa requer a absolvição do apelante, alegando que a conduta foi praticada sob o efeito de “embriaguez involuntária completa de drogas” (página 11, do ID 9454310), o que seria causa extintiva da punibilidade.

Não tem razão.

Sem necessidade de maiores delongas, constato que não restou comprovada nos autos a condição de usuário de drogas do réu, ou mesmo que esse estava sob o efeito de entorpecentes no momento do crime, e muito menos que esse torpor foi involuntário.

Assim, não consta que ao tempo dos fatos o réu era incapaz de entender o caráter ilícito do fato criminoso que praticou ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, a justificar o reconhecimento da sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade, sendo certo que a prova do alegado era ônus da defesa, conforme artigo 156, do CPP, que dele não se desincumbiu.

Além disso, a mera indicação, por si só, de que pode ter ocorrido o uso de drogas antes da prática do delito não exclui a imputabilidade penal do agente, conforme dicção do artigo 28, II, do Código Penal.

Ademais, é possível abstrair do interrogatório do réu (ID’s 9454283 / 9454289) que esse entendia perfeitamente o caráter ilícito da sua conduta, tendo afirmado que praticou o delito motivado pelo desespero, já que estava sem emprego e queria retornar para a sua cidade natal, não pairando qualquer dúvida que justifique a absolvição aos moldes do artigo 386, VI, do CP.

Pleito indeferido.

4 - DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

A defesa requer o reconhecimento da modalidade tentada, argumentando que “para a classificação do crime de roubo é imprescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, e, ao mesmo tempo, ocorra a transferência de domínio àquele que tenha obtido a sua posse”.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, foi adotada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), para definir que a consumação do delito de roubo ocorre com a simples remoção da coisa mediante violência e grave ameaça, fazendo

cessar o poder de fato da vítima sobre o objeto subtraído.

Assim, restou assentado na Súmula 582, do c. STJ que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

O texto do verbete em questão foi cristalizado na jurisprudência por intermédio do procedimento previsto no artigo 927, do CPC, sendo insculpido no Tema Repetitivo n. 916, da Corte Cidadã,
depois de amplo debate da matéria. Assim, adquiriu
contornos vinculantes, sendo a sua aplicação de natureza compulsória por parte das Cortes de Justiça, tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, agiu corretamente o d. Juízo sentenciante ao não reconhecer a tentativa de roubo, pois foi devidamente comprovado no processo que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular, conforme dão conta o Auto de Apreensão e Exibição de Objeto (
página 9, do ID 9454220
)
e a prova oral produzida em juízo, tendo havido efetiva inversão da posse do objeto, que saiu da esfera de poder da vítima. Logo, tem-se que o crime foi consumado.

Nessa linha, houve correta aplicação da orientação vigente no ordenamento, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo notícias de superação do entendimento vinculante (
overrunling
). Registro, ainda, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitos, nessa senda, os moldes do édito condenatório, motivo por que o mantenho
.

Pleito indeferido.

5 - DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Consta no recurso pleito de concessão de gratuidade da justiça.

Pois bem.

Como é sabido, o benefício da justiça gratuita é uma das personificações do princípio do acesso à justiça, devendo ser destinado àqueles comprovadamente necessitados.

Compulsando os autos, constato que o apelante não trouxe provas da sua hipossuficiência, calcando-se em simples declaração de pobreza para tentar obter a benesse. Vejo ainda que o réu é representado por advogado particular. Somados esses fatores, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Cumpre registrar, ademais, que o benefício sob testilha não é hipótese de isenção do pagamento das custas, mas de suspensão da exigibilidade dessas, que somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º, do CPC, aplicável à seara penal por força do artigo 3º, do CPP.

Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento, reservando à execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória.

Nesse sentido, colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (STJ - AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso de apelação, não acolho a preliminar suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 29/08/2024